Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-97.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – DESÍDIA DO AUTOR CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao credor, além de ajuizar a ação de cobrança antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper do transcurso prazo fatal.
Não havendo citação, por motivos alheios aos mecanismos da Justiça, o despacho, que determina realização do ato, perde a eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu curso afetado, pode se consumar durante o trâmite processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001501-97.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIR EGIDIO HEGELE - CPF: 330.876.440-72 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de Jair Egídio Hegele. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição, porquanto não houve inércia na condução do processo, que lhe possa ser atribuída, uma vez que sempre atendeu as determinações e intimações judiciais para dar andamento ao feito, a fim de promover a citação do requerido.

Diz que não pode ser prejudicada pela demora imputável ao serviço judiciário, devendo ser afastada a prescrição reconhecida.

Ao final, requer a inversão do ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 70818126).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021